Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise.
2. Dispõe o Enunciado da Súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde que prevê prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.
3. Ainda que haja a cláusula contratual de cobertura parcial temporária no contrato de seguro, e apesar de ser reconhecida a legalidade das operadoras de planos de saúde em estipular prazo de carência, diante de uma situação de urgência ou de emergência, exige-se que a seguradora assegure a cobertura integral das despesas médico-hospitalares de seu segurado, posto que a carência não é absoluta, devendo ser relativizada, nos termos do artigo 12, V e artigo 35- C da Lei 9.656/1998. (Acórdão 1388629, 07054324020218070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021.)
4. Recurso conhecido e não provido.